Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANAYANA LOPES DA CONCEICAO AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se RMEX Construtora e Incorporadora Ltda. - ME para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 67992739. Precluso o prazo para as contrarrazões, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora